Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FORA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - ADEQUAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDA.
O recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida.
Restando caracterizada a falha na prestação do serviço e os danos sofridos pelo consumidor, decorrente do bloqueio/encerramento unilateral da conta bancária, sem notificação prévia, fica o recorrente obrigado a reparar o dano moral causado.
Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
O quantum indenizatório arbitrado na sentença deve ser reduzido, pois ao caso concreto, está em desconformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, evitando assim o enriquecimento ilícito.
Sentença reformada apenas para reduzir o quantum indenizatório.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002633-55.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WESLLEY LUCAS VIEIRA MENESES RIBEIRO - CPF: 053.254.381-58 (RECORRENTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LEONARDO BRUNO CAMACHO DE ABREU - CPF: 005.435.011-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 1a VOGAL: Manifesto divergência quanto ao voto do relator. Os critérios da fixação dos danos morais serão: a extensão do dano (artigo 944 do CC), função pedagógica do dano moral, capacidade econômica das partes, evitar o enriquecimento sem causa. Assim, reputo justa e razoável a redução do valor arbitrado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - 2o VOGAL: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

b)
condenar
a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 1.440,00 (mil quatrocentos e quarenta reais) a título de
repetição do indébito
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

c)

retificar
, para todos os efeitos legais,

o valor da causa para a quantia de R$ 29.285,08 (vinte e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e oito centavos); e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 110857175, remetendo eventual discussão quanto ao seu eventual descumprimento para a fase de cumprimento de sentença para que não haja violação do princípio do contraditório.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte recorrente sustenta que o bloqueio ocorreu automaticamente pelo sistema interno da instituição reclamada em razão de que foram realizados diversos depósitos de cártulas de cheque que foram devolvidos com fundamento na alínea 35 (
cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante ("cheque universal"), ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento.
).

Prossegue informando que competia tão só à parte recorrente comprovar a origem dos recursos e que não tendo sido feito tal diligência pela parte recorrida o bloqueio permaneceu.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.

A parte recorrida em suas contrarrazões postula pelo não provimento do presente recurso e consequente manutenção da sentença prolatada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023